Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-56.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSÁRIA. LEI N. 14.454/2022. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. REFERÊNCIA BÁSICA PARA OS PLANOS DE SAÚDE. EXCLUSÃO CONTRATUAL. ARBITRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prescrição médica deve ser tida como necessária e só deve ser afastada com base em provas técnicas contrárias produzidas no ambiente judicial.
2. A Lei n. 14.454/2022 estabelece que "o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde" (art. 10, § 12, da Lei 14.454/2022)
3. Prescrito o tratamento da saúde da contratante de plano de saúde, a exclusão contratual em que se apoia a operadora do plano de saúde é arbitrária e colide com os artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, alínea "b", e inciso II, alínea "d", e 35-F da Lei 9.656/1998.
4. Recurso desprovido.